Tribunal: STF
Processo: AI 809147
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. 1. FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO POR REMISSÃO: CONSTITUCIONALIDADE. 2. NULIDADE DE JULGADO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.